Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante alega ocorrer obscuridade no acórdão quanto à ilegalidade na cobrança do banco de honorários advocatícios contratuais e de custos com despachante. Aponta também omissão quanto à correção monetária e à aplicação de juros.
3. Entretanto, os vícios apontados nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu que “‘o serviço de localização’, o ‘serviço de remoção’, as despesas com ‘cartório’ e com ‘Sedex’, assim como os honorários advocatícios contratuais impugnados pelo autor foram devidamente especificados e demonstrados pelo banco réu (IDs 43412340 - Pág. 15/21 e 43412342 - Pág. 1/4), além de estarem previstos no contrato de financiamento entabulado entre as partes (ID 43412311 - Pág. 26), razão pela qual há de se reconhecer a legalidade da cobrança do devedor fiduciário destes valores”.
4. Igualmente, não se verifica omissão no acórdão embargado porquanto devidamente consignados os termos iniciais de incidência dos juros e de correção monetária, in verbis: “conforme disposto no art. 405 do CC, o termo inicial da incidência dos juros sobre o montante a ser devolvido ao recorrente é a data da citação. Lado outro, o termo inicial da correção monetária do valor da condenação, por se tratar de meio de recomposição do poder aquisitivo da moeda, deve ser 17/5/2018, data do leilão do veículo, momento em que apurado os haveres e deveres de cada parte”.
5. Desse modo, a decisão proferida desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.